Tribunal: TJMT
Processo: 1028884-93.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028884-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 531.867.451-87 (APELANTE), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE GOMES DA SILVA - CPF: 735.303.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA SAO PAULO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP. Pretensão de aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o reduzido valor dos bens subtraídos (R$ 119,40).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o valor dos bens subtraídos permite o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância (ii) se a reincidência e a multirreincidência do apelante inviabilizam a aplicação do referido princípio no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos, entre os quais a mínima ofensividade da conduta, a inexpressividade da lesão jurídica e a ausência de periculosidade social e reprovabilidade do comportamento.

4.

Embora o valor dos bens furtados seja inferior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos, a extensa ficha criminal do apelante, que conta com onze condenações por crimes patrimoniais, revela elevada reprovabilidade e desprezo pelo ordenamento jurídico, o que inviabiliza a incidência do princípio da bagatela, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado n. 44 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social e de reprovabilidade no comportamento do agente. 2. A reincidência, sobretudo quando reveladora de habitualidade delitiva, afasta a incidência do princípio da insignificância, mesmo nos casos de pequeno valor da res furtiva."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.218.141/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 2/4/2024; TJMT, Enunciado n.º 44 da TCCR, IUJ n.º 101532/2015, DJE 9998, publ. 12/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDMILSON MARQUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDMILSON MARQUES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da ação penal n.
1028884-93.2024.8.11.0003
,
que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
,
à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 282066392
, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante,

pleiteia a aplicação do princípio da insignificância

tendo em vista o valor total dos bens subtraídos
,
estimado em R$ 119,00 (cento e dezenove reais),
com o consequente reconhecimento da
atipicidade material da conduta.

Em sede de contrarrazões anexadas sob o
ID 282066394,
a acusação rechaça os argumentos defensivos e, por fim, requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 283700360, no qual
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 282066387), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim desejado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
da presente apelação.

Narra a denúncia que, no dia 2 de novembro de 2024, por volta das 21h, na rede farmacêutica denominada “Drogaria São Paulo”, localizada na avenida Fernando Correa da Costa, n. 1740, em Rondonópolis/MT,
EDMILSON MARQUES DOS SANTOS
subtraiu, para si, 6 (seis) frascos de desodorantes, avaliados em R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos), em prejuízo do referido estabelecimento comercial.

Consta da exordial acusatória que, na data dos fatos, o recorrente entrou na farmácia e subtraiu os frascos de desodorantes, colocando-os em uma mochila que carregava consigo e, em seguida, saiu do local.

Acionada, a Polícia Militar colheu informações acerca das características do agente e realizou rondas pela região, oportunidade em que identificou
EDMILSON
e recuperou os bens subtraídos.

Diante de tal fato,
EDMILSON
foi denunciado e condenado pela prática do crime de furto simples, nos termos outrora relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora, cujas razões recursais passo a analisar.

1.

Do pleito absolutório por atipicidade da conduta, diante do princípio da insignificância
:

Consoante relatado, a Defesa busca a aplicação do princípio da insignificância, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo apelante, considerando o pequeno valor dos bens subtraídos.

O pleito, porém,
não comporta provimento.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n. 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Ou seja, o reconhecimento do princípio da bagatela pressupõe a observância
de todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também,
da análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Por conseguinte, estando presentes todos esses requisitos, o fato, embora formalmente, torna-se materialmente atípico, em atenção à subsidiariedade do Direito Penal.

Diante desse panorama e volvendo-me ao caso concreto, entendo que não há como reconhecer a insignificância da conduta perpetrada pelo apelante, pois, mesmo que o valor do bem subtraído seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos; não se pode olvidar que, conforme acertadamente constatado pelo d. juízo
a quo
e referido na sentença impugnada (ID 282066371),
o apelante é reincidente
e
possui em seu desfavor
onze condenações transitada em julgado por crime patrimonial
(Processo Executivo de Pena n.
0001319-76.2010.8.11.0064
).

Tal concepção, inequivocamente, revela maior grau de censurabilidade da conduta do agente, evidenciando seu desrespeito às determinações judiciais e à função preventiva das medidas impostas e repercute na análise do seu comportamento, sendo um
elemento relevante para afastar a aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que
denota reiteração delitiva e menor grau de comprometimento com a ordem jurídica
, aspectos que
inviabilizam o reconhecimento da mínima ofensividade da conduta exigida para a incidência do referido princípio.

Assim sendo, embora não se desconheça que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal vem consolidando a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
deixa claro que a aplicação da benesse
não
é socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva do condenado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) I -
Conquanto esta Corte admita a incidência do princípio da insignificância sobre furtos cometidos por réus reincidentes, trata-se de hipótese excepcional, e que não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuamento do instituto
.
II - In casu, o agravante furtou oito barras de chocolate (avaliadas em R$ 47,84). Todavia, há registros de onze condenações transitadas em julgado por delitos da mesma espécie e de processos em tramitação por crimes contra o patrimônio, o que indica que a prática delitiva já denota habitualidade a evidenciar um meio de vida
. III - Como bem assentou o Tribunal de origem, o histórico do agravante "desabona a sua conduta e demonstra a reprovabilidade do comportamento", de modo que "a aplicação do princípio da insignificância serviria de estimulo à prática criminosa e à impunidade". IV -
A despeito do valor irrisório da res furtiva, os fatos apurados revelaram a reprovabilidade do comportamento usualmente adotado, sendo que a multirreincidência mostra que o agravante direcionou sua personalidade para o crime e possui total desprezo pelo ordenamento jurídico
. Inviável, portanto, o pedido de aplicação excepcional do princípio da insignificância. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.218.141/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 16/4/2024.)
– destaquei.

Tal entendimento, aliás, foi sedimentado no âmbito deste eg. Tribunal e materializado no
Enunciado n.º 44 da TCCR/TJMT
, cujo teor preceitua que
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
(
vide
: Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, considerando que o histórico criminal do apelante desabona sua conduta e evidencia a reprovabilidade de seus atos, não é recomendada a incidência do princípio da bagatela – o qual,
in casu
, poderia servir de estímulo à prática delitiva.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
inviabilizam
a absolvição do agente, devendo ser conservado o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
EDMILSON MARQUES DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
nos autos da ação penal n.
1028884-93.2024.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025